Tribunal: STF
Processo: Rcl 73765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365-RG/MG (TEMA RG Nº 181). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Elektra Motors do Brasil Comércio Internacional de Veículos Ltda., em desfavor de acórdão proferido pela 6º Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0108191-82.2024.8.26.9061, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e violado o entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. A reclamante narra que, na origem, interpôs recurso extraordinário que teve o seguimento negado por aplicação do Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Relata a interposição de agravo interno, sustentando inaplicabilidade do referido precedente ao caso dos autos. Diz da negativa de provimento do recurso, sob o mesmo óbice (Tema RG nº 181).



    3. Sustenta “que houve aplicação incorreta do Tema n.º. 181 do C. STF, posto que o leading case RE 598.365 não envolve a questão de decretação de deserção recursal na hipótese de recolhimento insuficiente do preparo, mas sim que não há repercussão geral no recurso extraordinário interposto em face de decisão que o denega com fundamento na impossibilidade de rediscussão de matéria fático-probatória” (e-doc. 1, p. 12).



    4. Aponta a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois “a referida presidência abrangeu o entendimento contido no Tema n.º. 181 do STF, ao aplicá-lo não nas hipóteses de interposição de REXT contra decisão que denega o recurso com fundamento da reprovação em juízo de admissibilidade, mas sim contra decisão que decreta deserção recursal à recurso interposto sem que haja intimação prévia da parte para complementar as custas” (e-doc. 1, p. 13). 



    5. Requer a concessão de medida liminar para impedir o trânsito em julgado da decisão na qual foi interposto o recurso inominado. No mérito, busca a procedência do pedido para destrancar o recurso extraordinário, viabilizando o julgamento do apelo extremo e preservando a competência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema RG nº 181, cuja ementa e tese ficaram assim redigidas, respectivamente: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    (RE nº 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno j. 14/08/2009, p. 26/03/2010). 



    Tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    10. O ato tido por violado foi proferido pela 6º Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi desprovido o agravo interno em recurso extraordinário, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 376):



    “A decisão recorrida não merece retratação. Como corretamente fundamentado: "Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 181, "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel a Ministra Elen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil" (fls. 327).



     Desta forma, o recurso extraordinário interposto pelo agravante não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, sendo inviável seu seguimento.



     Ressalto que a argumentação apresentada pelo agravante não trouxe elementos novos capazes de afastar a aplicação do referido paradigma, limitando-se a alegações genéricas de violação constitucional.”



    11. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema RG nº 181.



    12. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 



    13. Friso, ademais, que a aplicação da sistemática da repercussão geral constitui atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Assim, a reclamação constitucional não constitui mecanismo processual para se questionar a correção de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário. 



    14. Em conformidade com os posicionamentos acima referidos, confiram-se o seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO JULGADO DESERTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARADO INCABÍVEL NO TST. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. REVISÃO DA DECISÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 57.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/04/2023 e p. 25/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator